Tribunal: TJSP
Processo: 1011310-87.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Hipótese em que controversa, especificamente, a inserção de dados falsos no sistema de gerenciamento eletrônico de formação de condutores. Inexistência de oportunidade à parte de produção das provas requeridas (pericial e

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Hipótese em que controversa, especificamente, a inserção de dados falsos no sistema de gerenciamento eletrônico de formação de condutores. Inexistência de oportunidade à parte de produção das provas requeridas (pericial e testemunhal). Feito sentenciado antecipadamente. Necessidade de dilação probatória. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada. Recurso provido.